Tribunal: TJPA
Processo: 0819331-02.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819331-02.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JBS S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO OPORTUNA AO FISCO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. TEMA 1049/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em agravo de instrumento por JBS S/A contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, originalmente em face da empresa BERTIN S/A, posteriormente incorporada pela embargante, com pedidos de reconhecimento de ilegitimidade passiva, nulidade da CDA, prescrição intercorrente e extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa fática quanto à suposta comunicação ao Fisco da incorporação da empresa BERTIN S/A pela JBS S/A, apta a afastar o redirecionamento da execução fiscal; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da prescrição intercorrente, diante da alegada inércia do ente fazendário e da aplicação da Súmula 106/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de ausência de comunicação da incorporação ao Fisco, concluindo, com base nos documentos dos autos, que não houve prova válida e oportuna dessa comunicação.

A documentação apresentada pela embargante consiste em cópia simples e apócrifa de impugnação administrativa, sem comprovação de protocolo perante a autoridade fazendária, sendo insuficiente para demonstrar a ciência do Fisco.

A comunicação alegada, além de não comprovada, mostra-se tardia, pois realizada anos após a incorporação empresarial, o que atrai a aplicação da tese firmada no Tema 1049/STJ, autorizando o redirecionamento da execução fiscal à empresa sucessora.

A ilegitimidade passiva e a nulidade da CDA demandariam dilação probatória, sendo incabível sua análise em sede de exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula 393/STJ.

Quanto à prescrição intercorrente, o acórdão reconheceu que a demora na citação decorreu da morosidade do Poder Judiciário, e não de desídia da Fazenda Pública, afastando sua configuração à luz da Súmula 106/STJ.

Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no julgado, evidenciando-se que os embargos têm caráter meramente infringente e protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova inequívoca e oportuna da comunicação da incorporação empresarial ao Fisco autoriza o redirecionamento da execução fiscal à empresa sucessora, independentemente de alteração da CDA, nos termos do Tema 1049/STJ.

A exceção de pré-executividade não é meio adequado para discutir ilegitimidade passiva ou nulidade da CDA quando a análise demanda dilação probatória.

A demora na prática de atos processuais imputável à morosidade do Poder Judiciário afasta a prescrição intercorrente, conforme a Súmula 106/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CPC, arts. 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1049; STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 392; STJ, Súmula 393.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO EMBARGOS
e
REJEITÁ-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819331-02.2022.8.14.0000

EMBARGANTE:
JBS S/A

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 27752040

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 28015719) opostos por JBS S/A em face do ACORDÃO ID n. 27752040
,
para sanar omissão em acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 0819331-02.2022.8.14.0000, negou provimento ao agravo interno interposto, mantendo decisão monocrática que rejeitou exceção de pré-executividade interposta pela embargante, tendo como embargado o
ESTADO DO PARÁ
.

Síntese dos fatos.

Em suma, alega a embargante que, o acórdão incorreu em erro de premissa fática, ao afirmar que não houve comunicação ao Fisco da incorporação da empresa BERTIN S/A pela JBS S/A, quando haveria nos autos prova documental clara da comunicação realizada no processo administrativo fiscal.

Sustenta que tal omissão compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), sendo, portanto, incabível o redirecionamento da execução fiscal, nos termos do Tema 1049/STJ e da Súmula 392/STJ. Afirma ainda, que o acórdão incorreu em omissão, ao aplicar automaticamente a Súmula 106/STJ sem considerar a culpa concorrente do Estado do Pará, que teria permanecido inerte por mais de sete anos, deixando de adotar providências mínimas para a citação válida da parte executada.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar a omissão e contradição indicada, com eventual atribuição de efeitos infringentes, o reconhecimento da nulidade da CDA e da própria execução fiscal. Requer ainda a prescrição intercorrente com a extinção da execução fiscal.

Contrarrazões foram apresentadas (Conforme ID n. 28277383), alega o ente estatal que, não houve vício no acórdão recorrido. Afirma que a documentação apresentada pela embargante é insuficiente e apócrifa, não sendo possível inferir que houve efetiva comunicação ao Fisco quanto à incorporação da BERTIN S/A.

Argumenta que, a decisão está devidamente fundamentada, conforme o entendimento pacificado no Tema 1049/STJ, e que a aplicação da Súmula 106/STJ foi adequada, pois não houve inércia da Fazenda, mas sim morosidade do Judiciário, assim, requer o desprovimento dos embargos.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em erro de premissa fática, ao afirmar que não houve comunicação ao Fisco da incorporação da empresa BERTIN S/A pela JBS S/A, quando haveria nos autos prova documental clara da comunicação realizada no processo administrativo fiscal, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0819331-02.2022.8.14.0000, na exceção de pré-executividade interposta pela embargante
JBS S/A.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 27752040:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de acolhimento de exceção de pré-executividade, bem como pelo reconhecimento da prescrição intercorrente no processo origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 16804615):

“(...) Adianto que o julgamento se dará na forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XI, “d”, do RITJPA, considerando-se que a matéria aqui versada tem posicionamento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão vergastada não merece reforma. Explico.

Como cediço, o Colendo Tribunal da Cidadania estabeleceu na Súmula n. 393, as matérias conhecíveis por meio de exceção de pré-executividade, em sede de execução fiscal, vejamos:

Súmula 393/STJ- A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Nesse sentido, a análise da suposta irregularidade referente a indicação correta do devedor na constituição do crédito tributário inevitavelmente exigiria dilação probatória, o que é incabível na estreita via da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido, se posiciona de maneira sedimentada o Colendo Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393/STJ.

1. "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula 393/STJ).

2. No caso, a questão acerca da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS demanda a regular dilação probatória para que seja verificado eventual excesso de execução, razão por que não é m atéria aferível em sede de exceção de pré-executividade.

Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.775.722/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021; AgInt no AREsp n. 1.850.316/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021; AgInt no REsp n. 1.885.901/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 9/3/2021.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.051.709/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXECUTADA.

1. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, a exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.

Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Para rediscutir a presença dos requisitos de exigibilidade e liquidez do título executivo, bem como se houve, ou não, o adimplemento das obrigações assumidas pelas partes, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.855.262/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

Outrossim da análise detida dos documentos dos autos de origem, não vislumbro comprovação de que a empresa agravante comunicou ao Fisco acerca da incorporação da empresa executada. Em face disso, não há impedimento para o redirecionamento da execução fiscal para a empresa sucessora, afastando-se, destarte, a incidência da Súmula n. 392, do STJ, que dispõe: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Esta é inclusive a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1049, firmado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco”.

Ademais, no tocante a prescrição intercorrente, de igual modo, não há o que se falar em sua ocorrência, conforme será esmiuçado a seguir.

Analisando os autos de origem verifico que a ação de execução foi ajuizada em 28 de novembro de 2012 (ID. 20639706 – autos de origem). Prosseguindo nos autos, tem-se que em 06/03/2013, foi determinado a citação do executado (ID. 20639707 – autos de origem), e, tão somente em 06/06/2019, o Juízo de origem determinou a remessa dos autos a Fazenda Pública para adotar providências quanto a atualização da dívida e o endereço atualizado do executado (ID. 20639707, p. 03 – autos de origem).

Em ato contínuo, a Fazenda Pública em 16/10/2019 cumpriu o determinado, apresentando e apresentou o valor atualizado da dívida a ser executada e o endereço do executado (ID. 20639708 – p. 02 – autos de origem), e na data de 15/01/2021, a Fazenda Pública requereu a inclusão dos dados da executada em cadastro de inadimplentes (ID n. 22469541).

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em desídia por parte da Fazenda Pública ora exequente, já que cumpriu as determinações do Juízo a quo, devendo ser atribuído o atraso a morosidade da justiça, não restando configurada a prescrição.

É nesse sentido a jurisprudência sedimentada no Colendo Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATRASO NA CITAÇÃO. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração.

2. "É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe de 23/5/2018). Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.661.534/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 23/9/2020)

Diante da fundamentação suso expendida, não há o que se falar em reforma da decisão vergastada que rejeitou a exceção de pré-executividade, quando esta resta escorreita e alinhada ao posicionamento sedimentado no Tribunal da Cidadania.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a decisão ora vergastada, nos termos do decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, não resta caracterizada a prescrição intercorrente no processo origem por desídia do exequente/agravado.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 16804615, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

(...)”

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, interpostos nos autos do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O caso discutido refere-se a execução fiscal ajuizada contra a empresa BERTIN S/A, posteriormente incorporada pela JBS S/A. A parte embargante alegou ilegitimidade passiva e prescrição intercorrente, por meio de exceção de pré-executividade, que foi rejeitada tanto em primeiro grau quanto pelo acórdão ora embargado.

A decisão embargada foi no sentido de que a ilegitimidade passiva não poderia ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória, e que a ausência de prova inequívoca da comunicação da incorporação ao Fisco autoriza o redirecionamento da execução fiscal, conforme Tema 1049 do STJ. Quanto à prescrição intercorrente, entendeu-se que a demora na citação decorreu da morosidade do Judiciário, não sendo possível imputar a paralisação à Fazenda, o que afasta a prescrição, nos termos da Súmula 106/STJ.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifica-se que o pedido não deve ser acolhido.

Ocorre que, o acórdão enfrentou de modo direto e suficiente os fundamentos jurídicos suscitados no agravo. A alegada ausência de comunicação da incorporação foi analisada, tendo o Relator concluído, com base nos elementos dos autos, que não havia prova válida de comunicação oportuna ao Fisco, para tal, considerando a natureza das cópias apresentadas.

Ressalto, por oportuno, que a alegada comunicação ao Fisco indicada pela embargante se trata do documento contido no (ID n. 11972596, p. 08/21), que nada mais é do que uma cópia simples e apócrifa, de uma Impugnação Administrativa ao Auto de Infração, sem qualquer comprovação de protocolo perante à SEFA. Destarte, de modo algum pode servir como prova de comunicação ao Fisco
.

Salienta-se ainda que da análise destes autos e dos autos de origem se extrai ainda que a incorporação ocorreu em 30 de dezembro de 2009 (ID n. 38200982 – autos de origem), o que coincide com a data em que o Cartão de CNPJ da BERTIN S/A passou a ostentar a situação da empresa como sendo "BAIXADA" (ID n. 11972596, p. 07), sendo que a suposta impugnação administrativa (ID n. 11972596, p. 08/21), repise-se, inservível para comprovação de comunicação ao Fisco, está datada de 30 de outubro de 2011, ou seja, dois anos após a incorporação, o que caracteriza como inoportuna e tardia a referida comunicação, e somente reforça a aplicação do Tema Repetitivo n. 1049/STJ ao caso concreto.

Quanto à suposta omissão relacionada à aplicação da Súmula 106/STJ, igualmente não procede. O acórdão foi claro ao afirmar que a morosidade era atribuível ao Poder Judiciário, e não ao exequente, o que afasta a prescrição intercorrente.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
JBS S/A
, em face de ACÓRDÃO ID n. 27752040, para manter a decisão do acordão embargado em todos os seus termos.

Desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
,
podendo ainda ser aplicada em caso de novo recurso protelatório a multa por litigância de má-fé (arts. 80, VII e 81, do CPC)
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/02/2026